Tribunal: TJDFT
Processo: 0708566-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FILHAS. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE.

I – Os alimentos, ainda que provisórios, são fixados conforme o binômio necessidade e possibilidade, verificado em cada demanda.

II – Da análise dos autos, embora não esteja devidamente esclarecida a capacidade financeira do genitor, os alimentos provisórios fixados para as duas filhas, com 10 e 17 anos, são necessários e compatíveis com as suas necessidades básicas.

III – Agravo de instrumento desprovido.